Tribunal: TJES
Processo: 5004664-15.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004664-15.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KELLY CRISTINA DA SILVA SIQUEIRA DE LIMA e outros
APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO POR AFRONTA À DIALETICIDADE AFASTADA. COBRANÇA DE TARIFAS E SEGUROS. VALIDADE PARCIAL. READEQUAÇÃO DAS PARCELAS. APLICAÇÃO DA SELIC. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANCO VOTORANTIM S/A e por KELLY CRISTINA DA SILVA SIQUEIRA DE LIMA contra sentença parcialmente procedente proferida em Ação Revisional de Contrato ajuizada por KELLY CRISTINA DA SILVA SIQUEIRA DE LIMA, visando à exclusão de encargos considerados abusivos em contrato de financiamento. O juízo de origem afastou a validade de diversas cobranças contratuais e condenou à restituição simples dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a demanda da autora configura litigância predatória; (ii) aferir se o recurso de apelação interposto por KELLY CRISTINA DA SILVA SIQUEIRA DE LIMA afronta o princípio da dialeticidade; (iii) estabelecer a validade das tarifas e seguros contratados; (iv) determinar a forma de restituição dos valores pagos e se é cabível o recálculo das parcelas após a exclusão das cobranças consideradas abusivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litigância predatória é rejeitada por ausência de indícios de má-fé ou abuso do direito de ação, caracterizando-se o ajuizamento da demanda como exercício legítimo do direito constitucional de acesso à justiça.

A preliminar de afronta à dialeticidade é afastada, pois as razões do recurso guardam compatibilidade com os fundamentos da sentença, com impugnação específica dos pontos decididos.

A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando o contrato é posterior à vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, conforme Súmula 566/STJ.

A tarifa de registro do contrato é legítima quando há comprovação da prestação do serviço, como ocorrido no caso concreto, mediante prova de registro da alienação fiduciária.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem é ilícita na ausência de laudo ou outro documento comprobatório da efetiva prestação do serviço.

A contratação de seguros não configura venda casada quando realizada separadamente, com ciência do consumidor e inexistência de imposição pela instituição financeira (Tema 972/STJ).

A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples quando ausentes elementos objetivos que indiquem afronta à boa-fé objetiva, nos termos da jurisprudência do STJ (EREsp 1.413.542/RS).

A exclusão de encargos considerados abusivos impõe o recálculo das parcelas do contrato, com readequação dos valores pagos e vincendos.

A atualização monetária deve observar o IPCA até a citação e, a partir de então, apenas a taxa SELIC, vedada sua cumulação com outro índice, conforme a Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A caracterização da litigância predatória exige elementos concretos de má-fé, o que não se verifica no ajuizamento de ação individual com base em contrato bancário padronizado.

Não configura afronta à dialeticidade a apresentação de razões recursais que reiterem fundamentos anteriores, desde que impugnem a decisão recorrida com clareza e especificidade.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro quando o contrato bancário é posterior à vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007.

A tarifa de registro do contrato é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço.

É indevida a cobrança da tarifa de avaliação do bem na ausência de prova da prestação do serviço.

A contratação de seguros não configura venda casada quando realizada separadamente e com manifestação de vontade do consumidor.

A restituição em dobro de valores indevidos exige elementos objetivos que indiquem violação à boa-fé objetiva.

A exclusão de encargos considerados abusivos impõe o recálculo das parcelas do contrato.

Aplica-se a taxa SELIC como critério único de atualização monetária e juros moratórios após a citação, vedada a cumulação com outro índice.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 368 e 406; CPC, arts. 86, parágrafo único; 98, § 3º; 932, III; 1.010, II e III; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018;
STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.02.2019;
STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 12.12.2018;
STJ, AgInt no REsp 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13.10.2017;
TJES, ApCiv 5006972-83.2022.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 21.02.2025;
TJES, ApCiv 5007374-18.2021.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 27.03.2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e a eles dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004664-15.2023.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
BANCO VOTORANTIM S/A

APELADA/APELANTE:
KELLY CRISTINA DA SILVA SIQUEIRA DE LIMA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO VOTORANTIM S/A
e por
KELLY CRISTINA DA SILVA SIQUEIRA DE LIMA
contra a r. sentença do id. 14436878, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação Revisional de Contrato” proposta por
KELLY CRISTINA DA SILVA SIQUEIRA DE LIMA
em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S/A
.

Por organização processual, passo ao exame separado dos feitos pelas questões devolvidas a este órgão
ad quem
.

DO RECURSO DE BANCO VOTORANTIM S/A

Em suas razões recursais (id. 14436880), o apelante BANCO VOTORANTIM S/A defende a legalidade das tarifas incidentes no contrato, pois estão expressamente previstas em resoluções do Conselho Monetário Nacional e em jurisprudência pacífica do STJ em sede de recursos repetitivos.

Sustenta a regularidade da cobrança dos seguros (prestamista, Auto Casco e acidentes pessoais), pela contratação facultativa e mediante proposta apartada, além de haver prova nos autos da possibilidade de livre escolha da seguradora pelo consumidor.

Aponta a ausência de venda casada e afirma que a contratação do seguro se deu por livre vontade da recorrida, conforme termo de adesão assinado.

Salienta que os valores cobrados a título de tarifa de cadastro encontram-se dentro dos padrões praticados pelo mercado, sendo a contratação única entre as partes, e que os serviços correspondentes foram efetivamente prestados.

Quanto à tarifa de registro e de avaliação, expõe sua validade com base em resoluções do CONTRAN e do CMN, além de afirmar que houve efetiva prestação do serviço.

Pondera a necessidade de aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, como critério para atualização monetária e juros moratórios, em substituição aos juros de 1% ao mês e à correção monetária cumulada.

Por fim, postula o reconhecimento da possibilidade de compensação de valores, nos moldes do art. 368 do Código Civil, e a apuração de eventual atuação repetitiva da patrona da parte autora, com remessa de ofícios à OAB/ES e ao NUMOPEDE/ES, visando apurar possível litigância predatória.

Com isso, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pela apelada pelo desprovimento do recurso no id. 14436890.

Muito bem.

Inicialmente, necessário consignar que não vislumbrei hipótese de litigância predatória nos autos que ensejasse eventual expedição de ofício aos órgãos citados pelo apelante, tratando-se de claro exercício do direito constitucional de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV).

Nesse ponto, convém fazer uma distinção entre referido termo e a chamada litigância de massa, a qual ocorre quando há um grande número de feitos ajuizados com características semelhantes, o que, por si só, não pode ser visualizado como abuso do direito de ação.

A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.198), a tese segundo a qual, "constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova".

Ocorre que, no caso em exame, não há óbices na postulação da parte autora, a qual almeja revisar o contrato firmado junto à instituição financeira, de forma que deve ser rechaçado o pleito de reconhecimento de abusividade no direito de litigar.

Ultrapassado esse ponto, a instituição financeira apelante defende a legalidade das tarifas incidentes sobre o contrato vigente entre as partes, afastadas em sentença por suposta abusividade, quais sejam: de cadastro, avaliação e de registro; seguro prestamista, Seguro Auto Casco – Mapfre e de acidentes pessoais – Icatu Seguros S/A.

Quanto à tarifa de cadastro, o Enunciado Sumular n. 566 do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nota-se que a avença em questão foi firmada em fevereiro de 2022, posterior ao marco temporal citado na súmula transcrita, sendo, pois, válida a cobrança da tarifa em análise, devendo ser reformada nesse ponto.

No tocante ao registro do contrato e à tarifa de avaliação do bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), assentou a validade dessas cláusulas quando comprovado que o serviço foi efetivamente prestado, situação a ser avaliada em cada caso concreto, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ . DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS , REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [¿] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: [...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No caso dos autos, quanto ao registro do contrato, o apelante demonstrou a efetiva prestação do serviço, pois acostou provas do ônus decorrente da Alienação Fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, conforme id. 14436854 (fl. 22), devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

Por outro lado, não foi apresentado qualquer laudo avaliativo que justifique a incidência de tarifa de avaliação do bem e, portanto, inexistindo provas do serviço, ilícita a cobrança do valor.

Sobre a cobrança do seguro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972), salientando o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino que a prática configura venda casada a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor (REsp 1.639.320 / SP).

Na hipótese em tela, verifica-se que a contratação do seguro ocorreu de forma separada, conforme documentos acostados ao id. 14436856, e não restou comprovada qualquer imposição como condição para a obtenção do crédito, tampouco de que estava vinculado exclusivamente ao saldo devedor, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

Sobre a questão, o entendimento deste Órgão Fracionário:

[...]
A contratação de seguro prestamista é válida quando realizada de forma apartada, com ciência e livre escolha do consumidor, não configurando venda casada
. [...] (TJES; Apelação Cível nº 5006972-83.2022.8.08.0048, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/Feb/2025)

[...] 8.
No que tange ao Seguro Prestamista, a abusividade de sua cobrança dependeria da prova de que o consumidor fora compelido à contratação, fato que não se infere dos autos, tendo em vista que o recorrente firmou termo em separado e do qual consta a informação acerca da facultatividade da adesão. 9. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; Apelação Cível nº 5007374-18.2021.8.08.0011, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/03/2024)

Acerca dos consectários incidentes sobre a condenação, de fato, necessária a aplicação ao caso dos autos a Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil brasileiro para definir a aplicação da taxa Selic em casos de correção monetária e juros moratórios.

Assim, sobre o valor da restituição deve incidir correção monetária pelo índice IPCA desde cada desembolso até a citação, quando então passará a incidir taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária a fim de evitar
bis in idem
.

Por fim, destaco que nem sequer merece exame o pleito relativo à compensação com eventual quantia a ser percebida pela apelada, pois devidamente consignado em sentença.

Dito isso, o recurso merece parcial provimento, a fim de reformar a sentença recorrida, devendo ser extirpada a abusividade em relação à Tarifa de Cadastro, ao Registro do Contrato e ao Seguro, bem como fixar sobre o valor a ser restituído a correção monetária pelo índice IPCA desde cada desembolso até a citação, quando então passará a incidir taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária a fim de evitar
bis in idem
.

Isso posto, passo ao exame do recurso remanescente.

DO RECURSO DE KELLY CRISTINA DA SILVA SIQUEIRA DE LIMA

Em contrarrazões no id. 14436893, Banco Votorantim S/A suscita preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da questão.

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Na contraminuta do id. 14436893, o apelado Banco Votorantim S/A sustenta violação ao princípio da dialeticidade recursal em relação ao apelo de Kelly Cristina da Silva Siqueira de Lima, pois não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Sem razão.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

MÉRITO

KELLY CRISTINA DA SILVA SIQUEIRA DE LIMA (id. 14436883), em seu apelo, alega, basicamente, que o juízo
a quo
deixou de realizar o devido recálculo das parcelas contratuais após a exclusão das tarifas consideradas abusivas.

Aduz que a manutenção do valor original das parcelas, mesmo após a exclusão das cobranças indevidas, implicou aumento da taxa de juros efetivamente aplicada, caracterizando onerosidade excessiva.

Narra, ainda, que há direito à restituição em dobro dos valores pagos a maior, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC, por não haver engano justificável quanto à cobrança de tarifas indevidas.

Pelo exposto, pleiteia o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, a fim de que as tarifas ilegais sejam expurgadas do valor financiado, com o consequente recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas, bem como os valores pagos indevidamente sejam restituídos em dobro.

Contrarrazões no id. 14436893, pelo desprovimento do recurso e pedido para que seja apurado suposto abuso do direito de litigar.

Quanto ao abuso do direito de litigar arguido em contraminuta, entendo que a questão já está enfrentada no recurso da instituição financeira, pelo que reputo por desnecessário o novo enfrentamento do ponto no presente momento.

Acerca do alegado recálculo do valor do financiamento, de fato, o reconhecimento de abusividade nas tarifas bancárias deve importar na readequação dos valores pagos, devendo ser provido nesse ponto, observando-se, contudo, que a sentença foi parcialmente reformada pelo apelo do Banco Votorantim.

A restituição em dobro, por sua vez, não deve prosperar.

É cediço que houve mudança na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Desta feita, a partir de tal posicionamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessário a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indique que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREsp nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que, conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado, deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo.

Portanto, a repetição em dobro dos valores cobrados/pagos demanda o exame dos elementos objetivos do caso concreto para aferir se a cobrança perpetrada ofende os parâmetros da boa-fé objetiva.

No caso em comento, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança de alguns pontos do contrato, não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos das partes nas relações obrigacionais, razão pela qual entendo que não merece reparo a r. sentença, devendo subsistir a condenação da devolução dos valores descontados de forma simples.

Tecidas essas considerações, deve o recurso ser parcialmente provido, apenas para determinar o recálculo dos valores pelo reconhecimento de abusividade de uma das rubricas incidentes sobre o contrato.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
BANCO VOTORANTIM S/A
e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença recorrida, devendo ser extirpado o reconhecimento da abusividade em relação à Tarifa de Cadastro, ao Registro do Contrato e ao Seguro, bem como fixar sobre o valor a ser restituído a correção monetária pelo índice IPCA desde cada desembolso até a citação, quando então passará a incidir taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária a fim de evitar
bis in idem
.

Ademais,
CONHEÇO
do recurso de
KELLY CRISTINA DA SILVA SIQUEIRA DE LIMA
e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença recorrida somente para autorizar o recálculo das parcelas do financiamento, ante o reconhecimento de abusividade da rubrica incidente sobre o contrato.

Considerando que, com o resultado do presente recurso, a instituição financeira ré sucumbiu em parte mínima do pedido (CPC, art. 86, § único), deve a autora arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos já arbitrados em sentença, destacando-se que a apelante é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme decisão do id. 14436842 (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora no sentido de CONHECER do recurso de BANCO VOTORANTIM S/A e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença recorrida, devendo ser extirpado o reconhecimento da abusividade em relação à Tarifa de Cadastro, ao Registro do Contrato e ao Seguro, bem como fixar sobre o valor a ser restituído a correção monetária pelo índice IPCA desde cada desembolso até a citação, quando então passará a incidir taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária a fim de evitar bis in idem, e CONHECER do recurso de KELLY CRISTINA DA SILVA SIQUEIRA DE LIMA e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença recorrida somente para autorizar o recálculo das parcelas do financiamento, ante o reconhecimento de abusividade da rubrica incidente sobre o contrato.